Tribunal: TJDFT
Processo: 0704584-83.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
EMENTA

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA NÃO REALIZADA PELO ADQUIRENTE JUNTO AO DETRAN. RESPONSABILIDADE DO COMERCIANTE COMPRADOR PELOS DÉBITOS INCIDENTES SOBRE O VEÍCULO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelos réus, em face de sentença que os condenou, solidariamente, a transferir a propriedade do veículo perante os órgãos administrativos de trânsito e a quitar todos os débitos administrativos e fiscais do veículo objeto da lide posteriores a 27/01/2020, sob pena de multa, bem como ao pagamento de R$ 2.000,00, à título de reparação por danos morais.
II. Em suas razões recursais, alegam que não foram os responsáveis pelo financiamento do veículo, de modo que não são partes legítimas para figurarem no polo passivo da demanda. Acrescentam que não têm poderes para realizar a transferência do bem e que, caso não sejam excluídos do processo, devem ser integrados os verdadeiros devedores. Por fim, insurgem-se quanto ao valor arbitrado para reparação dos danos extrapatrimoniais, pedindo sua redução.
III. O recurso é próprio e tempestivo. O preparo foi realizado e foram apresentadas as contrarrazões (ID 35689632 e 35689635).
IV. A relação jurídica estabelecida entre as partes deve ser analisada sob a ótica do sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
V. Não se admite a intervenção de terceiros em sede dos juizados especiais, conforme o art. 10 da Lei no 9.099/95.
VI. Ademais, a procuração pública, de natureza in rem suam, outorgada pelo recorrido aos recorrentes instrumentaliza o contrato de compra e venda realizado entre as partes, o qual foi aperfeiçoado com a tradição do bem (ID 35688355).
VII. Nesse contexto, havendo alienação, incumbe ao adquirente promover a transferência do veículo para o seu nome ou para o nome do comprador subsequente, ficando responsável, inclusive, pelos pagamentos dos débitos que recaiam sobre o automóvel.
VIII. A venda do veículo a terceiro que não integra o feito não exonera o adquirente da obrigação constante do art. 123, §1o, do CTB, que preconiza que, nos casos de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo será de trinta dias, sendo que nos demais casos as providências deverão ser imediatas.
IX. As provas constantes dos autos confirmam que as partes realizaram negócio de compra e venda do veículo objeto da lide, de modo que os recorrentes, na condição de adquirentes, deveriam ter adotado as medidas administrativas pertinentes para expedição de novo certificado de registro do veículo.
X. Quanto aos danos morais, espera-se do comerciante com atuação no ramo de compra e venda de veículos, a quem foi transferida a propriedade de veículo e o poder-dever de promover a transferência ao adquirente final em negócio subsequente, a adoção de todas as providências inerentes ao negócio de compra e venda, dentre eles a transferência da propriedade, a fim de formalizar adequadamente a situação, já que este é o seu empreendimento.
XI. Ao agir de modo diverso, os recorrentes impuseram obstáculo indevido e abusivo ao recorrido para o reconhecimento do seu direito, a ensejar a indenização por danos morais. Ou seja, o caso em análise transborda o mero descumprimento contratual e ingressa no campo da omissão abusiva, a justificar a reparação por danos morais.
XII. Quanto ao valor fixado a título de indenização por danos morais, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não ocorre nos autos. Nesse contexto, sob tais critérios, mantenho o valor fixado na origem de R$ 2.000,00, pois proporcional ao caso.
XIII. Recurso conhecido e, no mérito, não provido.
XIV. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46, Lei 9.099/95.